Tribunal: STF
Processo: HC 120123
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça não conhecendo de agravo interposto em recurso extraordinário obstado sob o amparo da sistemática da repercussão geral. Não cabimento. Precedentes. Questões de fundo não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Os argumentos do agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada.



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 7.569/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 10/12/09).



    3. As teses trazidas pela defesa, por razões óbvias, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal configuraria inadmissível supressão de instância.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.